Tribunal: TJDFT
Processo: 0741848-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF (SUSCITADO). DIFAMAÇÃO. QUEIXA CRIME. MAUS TRATOS ANIMAL. GATO. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. LEI 14.064/2020. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Ao crime de maus tratos de animais o artigo 32, §1o-A, da Lei 8.605/98, incluído pela Lei 14.064/2020, prevê pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão.
2. Tratando-se de delito cuja privativa de liberdade pena ultrapassa o limite legal de 2 (dois) anos, não há falar em incidência da Lei 9.099/95, sendo competente, portanto, o Juízo criminal comum.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.